Tribunal: TJMT
Processo: 1002708-85.2021.8.11.0002
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-08-27
Data de publicação: 2021-09-01

Ementa:
Recurso Inominado no 1002708-85.2021.8.11.0002.
Origem: Juizado Especial da Fazenda Pública de Várzea Grande.
Recorrente: MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE.
Recorrida: LINDER KATIANNE CAMARGO DE BOAVENTURA.
Data do Julgamento: 27/08/2021.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO ORDINÁRIA DE EFEITOS FINANCEIROS – PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR – REJEITADA - REENQUADRAMENTO FUNCIONAL - SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL - PROGRESSÃO FUNCIONAL - LEI COMPLEMENTAR 3.797/2012- REENQUADRAMENTO CONCEDIDO - DIFERENÇAS SALARIAIS - DEVIDAS - EFEITOS RETROATIVOS - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Não há que se falar em falta de interesse de agir diante da ausência do requerimento administrativo, pois não há necessidade do prévio esgotamento da via administrativa como condição para ingressar em juízo, até mesmo sob pena de violação do direito constitucional de acesso ao Judiciário. Rejeito tal preliminar.
2. Não obstante serem os Juizados Especiais Cíveis regidos pelos princípios da informalidade e simplicidade, a ausência de requerimento administrativo não pode resultar em indeferimento da inicial e consequente extinção do feito sem resolução do mérito conforme pleiteado pelo recorrente.
3. A parte recorrida comprovou seu reenquadramento profissional, preenchendo, assim, os requisitos legais para a concessão do efeito financeiro retroativo correspondente ao reenquadramento.
4. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002708-85.2021.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Enquadramento]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[LINDER KATIANNE CAMARGO DE BOAVENTURA - CPF: 012.155.011-70 (RECORRENTE), SANLEI COSTA DOS SANTOS - CPF: 020.204.881-08 (ADVOGADO), MARIA NEIDE MORAES COSTA - CPF: 446.698.871-49 (ADVOGADO), NEILA COSTA DOS SANTOS BIANCHINI - CPF: 724.921.391-15 (ADVOGADO), PREFEITURA DE VÁRZEA GRANDE (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, Dra. Marcia Borges S. Campos Furlan: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO ORDINÁRIA DE EFEITOS FINANCEIROS – PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR – REJEITADA - REENQUADRAMENTO FUNCIONAL -
SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL - PROGRESSÃO FUNCIONAL - LEI COMPLEMENTAR
3.797/2012- REENQUADRAMENTO CONCEDIDO - DIFERENÇAS SALARIAIS - DEVIDAS - EFEITOS RETROATIVOS -
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Não há que se falar em falta de interesse de agir diante da ausência do requerimento administrativo, pois
não há necessidade do prévio esgotamento da via administrativa como condição para ingressar em juízo, até mesmo sob pena de violação do direito constitucional de acesso ao Judiciário. Rejeito tal preliminar.

2.

Não obstante serem os Juizados Especiais Cíveis regidos pelos princípios da informalidade e simplicidade, a ausência de requerimento administrativo não pode resultar em indeferimento da inicial e consequente extinção do feito sem resolução do mérito conforme pleiteado pelo recorrente.

3.

A parte recorrida comprovou seu reenquadramento profissional, preenchendo, assim, os requisitos legais para a concessão do efeito financeiro retroativo correspondente ao reenquadramento.

4.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2021